Tribunal: STF
Processo: RE 422479
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA EM SUA
FUNDAMENTAÇÃO.
1. Inviável a admissibilidade do agravo regimental,
cujas razões se mostram divorciadas do conteúdo da decisão
recorrida. Incidência da Súmula STF nº 284.
2. Agravo regimental
improvido.